Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721405-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA REGINA CERRI DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0701375-37.2021.8.07.0018, movido por SONIA REGINA CERRI DE ANDRADE, rejeitou a impugnação (ID 92892362, origem). Em suas razões (ID 26987781), narra cuidar-se de cumprimento individual de sentença coletiva (n.o 000805-28.1993.07.0001), a qual condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária. Aduz a prescrição da execução individual, pois transcorridos mais de 5 (cinco) anos desde a constituição do título exequendo nos autos da ação coletiva, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13/04/1998. Aponta ter suscitado a prejudicial de mérito perante o cumprimento de sentença coletivo – iniciado pelo Sindicato somente em agosto de 2010 –, sob fundamento diverso, estando a questão pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta ter disponibilizado as fichas financeiras dos substituídos desde agosto de 2010, estando à disposição da autora todos os elementos necessários ao ajuizamento do cumprimento de sentença individual, o que ocorreu somente em 2020 – cerca de 21 anos após o trânsito em julgado do título executivo. Ressalta ter o Juízo da execução coletiva consignado que a desistência daquele feito para a propositura de cumprimento de sentença individual, com patrono próprio, resultaria na prescrição do direito de ação, reforçando a tese de que os prazos prescricionais correm em separado. Afirma que o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo não interrompe ou suspende o prazo prescricional do pedido individual, não sendo razoável permanecer inerte por todo o período de sua tramitação, mormente em se considerando não haver discussão quanto à legitimidade do Sindicato. Destaca que o prazo prescricional volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. Alega excesso de execução, ressaltando a necessidade de limitação do montante executado, tendo em vista o advento da Lei n.o 8.688/93 e da MP 560/94, impondo novo aumento das alíquotas de contribuição previdenciária de acordo com as faixas salariais. Ressalta que a limitação temporal não configura ofensa à coisa julgada, por se cuidar de relação de trato sucessivo, excluindo-se do seu âmbito as questões afetas às relações jurídicas continuativas quando sobrevier modificação de direito, não havendo se falar em congelamento da alíquota do desconto previdenciário ante novas alterações legislativas. Alega, por fim, a necessidade de observância dos índices de juros de mora e correção monetária definidos no título exequendo, bem como a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pois evidente a plausibilidade do direito e o perigo de dano decorrente da expedição de precatório. Com tais argumentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo a ao recurso. No mérito, busca a reforma da decisão para reconhecer a prescrição do direito ao ajuizamento do cumprimento de sentença individual ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução e a aplicação dos índices de juros de mora e correção monetária definidos na sentença coletiva. Ausente o preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação, porquanto o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor exequendo ao trânsito em julgado do decisum ora agravado, não havendo sequer menção à expedição de requisitórios naquela oportunidade. Confira-se: Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base no valor informado pelo Perito em ID 85778994 (fl. 125), nos termos fixados nesta decisão; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 85852352. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. (grifo acrescido) Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator